Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. QUANTIA CERTA. PENHORA. SISBAJUD. REMUNERAÇÃO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da outra parte. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC.
3. No caso vertente, não restou comprovado que a origem do dinheiro bloqueado se refere inequivocamente à remuneração da devedora (CPC, art. 833, IV), tampouco, se fosse o caso, que o valor penhorado pudesse vulnerar a dignidade pessoal e/ou da família da parte agravante. Logo, não restou esclarecido o fato constitutivo do direito alegado, devendo ser mantida a constrição de numerário feita na origem.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.